Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709249-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES D E S P A C H O Nos termos do art. 933, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem quanto à possível perda do objeto de parte do presente recurso, tendo em vista o acórdão prolatado no AGI no 0712073-59.2021.8.07.0000, que deu provimento àquele recurso para "reconhecer a fraude à execução e decretar a ineficácia, em relação à exequente/agravante, da cessão de créditos realizada pela executada/agravada em favor de Gustavo Biângulo Lacerda Chaves, sobre o crédito penhorado nos autos do processo de no 0732425-06.2019.8.07.0001". Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator